Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705945-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO DE CARVALHO GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O agravante, AROLDO DE CARVALHO GONCALVES, pede em sede de razões recursais (ID 55882013 f. 3) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, sem, no entanto, trazer elementos suficientes que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove o recorrente, mediante documentos atualizados que demonstrem sua renda, a exemplo de cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, declarações de Imposto de Renda dos últimos dois anos, extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador